Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742025-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDMILSON CARDOSO DE ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por Edmilson Cardoso de Araújo. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o reeducando requer a análise processual sobre diversos institutos de execução penal e, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0099111-33.2006.8.07.0015), verificou-se que passou a patrocinar a defesa do assistido. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID n. 77601336). Vieram os autos conclusos Nos termos da manifestação da douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente, ao Juízo de Execução Penal. A Defensoria Pública informou que assiste o requerente perante o juízo da execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator